Tribunal: TJES
Processo: 5011393-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011393-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVANDRO BOLDRINI HELMER

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. POSTURA CONTRADITÓRIA ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REFORMA DA DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
De acordo com o
artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69: “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.
2.

Ocorre que, ao que consta dos autos, as partes transacionaram extrajudicialmente, em um acordo de renegociação da dívida, conforme documento de ID 6147770, tendo sido emitido boleto único em 14/06/2023 com vencimento em 15/06/2023.
3.
O referido boleto foi devidamente adimplido em 14/06/2023, consoante comprovante de pagamento de ID 6147765, de modo que, ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão – 15/06/2023 – as pendências relativas ao contrato em questão já haviam sim regularizadas.
4.

Desta forma, o Agravante logrou comprovar a existência de um acordo firmado entre as partes relacionado ao contrato em questão, o que afasta a configuração da mora e denota a contradição do comportamento da instituição financeira.
5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011393-32.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRO BOLDRINI HELMER

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão que deferiu o pedido liminar aduzido pelo Autor/Agravado nos autos da
“Ação de Busca e Apreensão”
tombada sob o

nº 5016657-22.2023.8.08.0035.

Em suas razões recursais (ID 6147747) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que estava inadimplente com o contrato celebrado com o banco, em razão de dificuldades financeiras pelas quais vem passando;

(ii)
que firmou acordo para adimplir todas as parcelas vencidas, com emissão de boleto único pelo banco, o qual foi devidamente adimplido pelo recorrente em 14/06/2023;

(iii)
que, não obstante o pagamento do acordo, foi surpresado com o ajuizamento da ação de busca e apreensão em 15/06/2022;

(iv)
que “tal atitude do banco configura flagrante ato contrário às suas próprias atitudes”; e

(v)
que não houve a comprovação da mora no presente caso.

Pois bem. Ao que consta dos autos, o Banco Agravado ajuizou ação de busca e apreensão em face do ora Agravante requerendo, em sede liminar, a apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária nº 3634965220, firmado entre as partes, com fundamento no disposto no artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69: “
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.

Ocorre que, ao que consta dos autos, as partes transacionaram extrajudicialmente, em um acordo de renegociação da dívida, conforme documento de ID 6147770, tendo sido emitido boleto único em 14/06/2023 com vencimento em 15/06/2023.

O referido boleto foi devidamente adimplido em 14/06/2023, consoante comprovante de pagamento de ID 6147765, de modo que, ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão – 15/06/2023 – as pendências relativas ao contrato em questão já haviam sido regularizadas.

Desta forma, entendo que o Agravante logrou comprovar a existência de um acordo firmado entre as partes relacionado ao contrato em questão - acordo este devidamente cumprido, o que afasta a configuração da mora e denota a contradição do comportamento da instituição financeira. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – REQUISITOS – EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES – POSTURA CONTRADITÓRIA ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – RECURSO IMPROVIDO. I – Na esteira do que dispõe o DL nº 911/69 cabe a instituição financeira a comprovação da mora com o envio da respectiva notificação extrajudicial ao endereço do devedor.
II – Inobstante a comprovação dos requisitos inerentes ao ingresso da ação de busca e apreensão, esta apenas poderá convalidar-se em caso de patente inadimplemento. III – Havendo acordo extrajudicial de parcelas entre a instituição financeira e o devedor, fica afastada a possibilidade de deferimento de liminar de busca e apreensão do bem a seu tempo financiado, máxime face a postura contraditória adota pela autora. IV – Ao aceitar a renegociação de parcelas, a instituição financeira lança mão da ação de busca e apreensão, com vistas a continuidade do contrato.
V – Recurso improvido. (TJES, Agravo nº 5003543-92.2021.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 08/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REFORMA DA DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O devedor/agravante realizou acordo extrajudicial diretamente com o banco credor tendo efetuado o pagamento da transação, motivo pelo qual tem-se que a mora não se mostra caracterizada, falecendo, via de consequência os requisitos para o deferimento da busca e apreensão do veículo, a revelar a necessidade da decisão combatida.
2. Somente a mora nas obrigações contratuais permite que o credor se aposse do bem. 3. Recurso provido. (TJES, Agravo nº 5001930-37.2021.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 20/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PEDIDO DE APREENSÃO DO VEÍCULO. CONDUTA CONTRADITÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1 – A eventual existência de um acordo extrajudicial entre as partes justifica a suspensão da liminar deferida, posto que em tal hipótese a conduta do credor se mostraria contraditória e poderia caracterizar má-fé.
2 - Conquanto a questão deva ser melhor esclarecida durante a instrução processual, importa ao presente momento que há provas de que aparentemente foi realizado um acordo extrajudicial entre as partes para a quitação do débito e o requerimento de busca e apreensão do veículo caracteriza a prática de uma conduta contraditória. 3 - Agravo de Instrumento provido. (TJES, Agravo nº 5011314-87.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 28/02/2023)

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para revogar a decisão liminar proferida na instância primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.